Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0718078-92.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DIME PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO DECISÃO DIME PEREIRA DE OLIVEIRA postula a concessão de efeito suspensivo à apelação que interpôs da r. sentença (id. 188097754, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse (proc. no 0713404-78.2023.8.07.0009) proposta FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO, que julgou procedente o pedido e concedeu a liminar, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para REINTEGRAR o autor na posse do bem imóvel situado na QR 210, Conjunto 15, Casa 01 Samambaia Norte/DF (Matrícula n.o 2537518, 3o Registro de Imóveis do DF). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Defiro a gratuidade de Justiça ao requerido, porquanto se enquadrou nos critérios para ser atendido pela Defensoria Pública (ID. 185326225). Anote-se. Cadastre a Defensoria Pública para o requerido, conforme solicitado ao ID. 185326225, concedendo-lhe prazo em dobro. Condeno a parte requerida nas custas processuais e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do autor, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, cuja cobrança fica suspensa enquanto em razão da gratuidade de justiça deferida. Defiro a liminar em sede de sentença para determinar a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel situado na QR 210, Conjunto 15, Casa 01 Samambaia Norte/DF (Matrícula n.o 2537518, 3o Registro de Imóveis do DF), devendo o requerido ser intimado para desocupar, voluntariamente, uma das quitinetes situadas no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Após a intimação, o Oficial de Justiça deverá permanecer com o mandado em mãos, e, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, retornar ao imóvel, e, caso o requerido não tenha desocupado o imóvel, proceder à desocupação compulsória, ficando, desde já, autorizado reforço policial. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” O requerente afirma que “o perigo de dano se consubstancia na possibilidade de perder a posse do imóvel durante o lapso temporal a ser verificado entre a interposição da apelação e seu julgamento pelo Tribunal, diante de já ter sido expedido o mandado e sido intimado pelo oficial de justiça para desocupar o imóvel” (id. 58607383, pág. 3) e que “a probabilidade do direito é caracterizada pela cassação da r. sentença decorrente da nulidade de citação do ora Apelante, o que ensejou cerceamento de defesa” (id. 58607383, pág. 4). Postula, ao final, a concessão do efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. Da competência Inicialmente, da consulta à ação originária, constata-se que o réu já interpôs apelação, e o processo aguarda decurso do prazo para contrarrazões. Assim, o exame do pedido de tutela provisória de urgência compete ao Tribunal, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CPC. Do efeito suspensivo O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Assim, para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta da r. sentença que concedeu tutela provisória de urgência, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Examinada a ação de reintegração de posse originária, vê-se que tem por objeto o imóvel situado na QR 210, Conjunto 15, Casa 01, Samambaia Norte/DF, e é movida por FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO contra o seu filho DIME PEREIRA DE OLIVEIRA, ora requerente. O requerente alega que a sua citação na ação originária foi nula e violou o contraditório e a ampla defesa. Examinado o processo, o réu foi citado por hora certa, consoante certidão (id. 176079206) do Oficial de Justiça no seguinte teor: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 16/10/2023 às 15:13 e em 19/10/2023 às 09:37 em 20/10/2023 às 14:00 dirigi-me à QR 210 CONJUNTO 15 LOTE 01 SAMAMBAIA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 72316-216, onde PROCEDI À CITAÇÃO POR HORA CERTA de DIME PEREIRA DE OLIVEIRA, pois constatei que o mesmo estava se ocultando, conforme informações de uma vizinha e do pai (Francisco Candido) do destinatário. Ambos afirmaram a presença do Sr. Dime, pois o carro dele (Captiva) estava na garagem. Então, marquei o retorno (última diligência), não fui atendido e deixei cópia do mandado com o Sr. Francisco.” O prazo para contestação transcorreu in albis (id. 182713317), e o MM. Juiz decidiu (id. 183146871): “Considerando que, citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal, e que não se justifica a dilação probatória, deve se proceder ao julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC. Assim, anote-se a revelia e observe-se o disposto no artigo 346, caput, do CPC. Após, venham os autos conclusos para sentença.” O réu compareceu aos autos, por meio da Defensoria Pública (id. 185326217), para “requerer habilitação no processo, concessão da gratuidade de justiça e vista dos autos, com prazo em dobro, a ser iniciado com a intimação pessoal (remessa dos autos à instituição), conforme dispõe o art. 186, caput e § 1°, do CPC, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.349.935)”. Em seguida, foi proferida a r. sentença, na qual o MM. Juiz assentou que “o requerido, devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal, tendo procurado a Defensoria Pública após escoado o prazo, sendo-lhe decretada a revelia, conforme decisão de ID. 183416871” (id. 188097754, pág. 2). Opostos embargos de declaração pelo réu, foram rejeitados (id. 191152049). Sobre a citação por hora certa, dispõem os arts. 252 a 254 do CPC, in verbis: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. § 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. § 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. § 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” Ainda, dispõe o art. 72 do CPC: “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.” Diante das disposições legais acima destacadas, após a citação do réu por hora certa e não constituído Advogado, os autos deveriam ter sido remetidos à Defensoria Pública, para exercício da Curadoria Especial em defesa dos seus direitos, o que não foi observado no processo em exame. Desse modo, há relevância na fundamentação recursal quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre a matéria, já decidiu este TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO. PRELIMINAR. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. O juiz deve nomear curador especial ao revel citado com hora certa, enquanto não constituído advogado nos autos. Ausente a nomeação de curador especial, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. 2. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Apelação julgada prejudicada.” (0714133-81.2021.8.07.0007, Registro do Acórdão Número: 1420845, Data de Julgamento: 04/05/2022, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Publicado no DJE : 17/05/2022) Em conclusão, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, pois o mandado de reintegração de posse já foi expedido (id. 192457342). Isso posto, defiro o pedido de suspensão da eficácia da r. sentença proferida na ação de reintegração de posse, proc. no 0713404-78.2023.8.07.0009. Oficie-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora